Tribunal: TJMT
Processo: 1034939-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034939-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), CELMA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 458.158.361-68 (EMBARGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição da pretensão executória em razão de o título judicial depender de prévia liquidação. A parte embargante sustentou omissão e contradição no julgado, alegando que o percentual devido já estaria fixado e que haveria precedentes em sentido contrário à decisão proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, relativamente à caracterização da obrigação como ilíquida e à fluência do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para reexame da causa sob novo enfoque.

O acórdão embargado enfrentou com clareza e fundamentação a questão da prescrição, ao reconhecer que a obrigação era ilíquida por depender de validação técnica da Tabela Prática Única, conforme previsto no acordo homologado.

A jurisprudência consolidada do STJ e do tribunal local sustenta que, em obrigações ilíquidas, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após a liquidação do título, conforme o princípio da
actio nata
, Súmula 150/STF e art. 189 do CC.

O art. 509, §2º, do CPC, invocado pelos embargantes, não se aplica quando a liquidação depende de atividade técnica conjunta e não de simples cálculo aritmético.

A alegação de que o percentual de 7,21% tornaria o título líquido foi afastada, pois esse índice se referia apenas à incorporação salarial, não abrangendo os valores retroativos, que exigem apuração específica com base em fichas financeiras.

A mera existência de precedentes divergentes não caracteriza omissão ou contradição, tampouco autoriza a rediscussão da causa em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de liquidez no título judicial impede o início do prazo prescricional até a realização da liquidação, nos termos da Súmula 150/STF e do art. 189 do CC.

O art. 509, §2º, do CPC não se aplica quando a liquidação exige atividade técnica conjunta e validação externa.

A divergência jurisprudencial não configura omissão ou contradição para fins de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 509, §2º; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 150.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Jaciara em face do acórdão de ID 274474884, proferido por esta 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição executória.

A tese sustentada no acórdão embargado foi de que a sentença homologatória do acordo judicial era ilíquida, por depender da elaboração, conferência e assinatura da Tabela Prática Única, conforme pactuado pelas partes. Reconheceu-se que a inércia da Administração Pública em cumprir essa obrigação suspendeu a fluência do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STJ (actio nata) e do art. 189 do Código Civil.

Inconformado, o Município opõe embargos declaratórios com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC/2015, alegando omissão e contradição.

Aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise do art. 509, §2º, do CPC, pois os cálculos apresentados seriam meras operações aritméticas, o que dispensaria a fase de liquidação formal.

Assinala que houve contradição ao classificar a sentença como ilíquida, uma vez que o percentual de 7,21% já havia sido fixado e os valores foram diretamente apresentados pela exequente.

Enfatiza que não houve imposição judicial para que o Município realizasse a conferência dos valores, não podendo ser responsabilizado por eventual omissão; e que decisões recentes de outras Câmaras deste E. Tribunal, inclusive da 3ª Câmara, teriam adotado entendimento diverso, reconhecendo a prescrição em casos semelhantes.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionatórios, para que seja reformado o julgado e reconhecida a prescrição da pretensão executória.

A parte embargada, Celma Ribeiro Teixeira, apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão ou contradição no julgado, bem como a improcedência dos embargos, por se tratar de tentativa de rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos não merecem acolhimento.

Inicialmente, importa destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
(art. 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da matéria já decidida sob novo enfoque fático ou jurídico, tampouco para rediscutir fundamentos do acórdão.

No caso em apreço,
não se verifica omissão ou contradição a ser sanada
.

O acórdão embargado
analisou de forma clara, coerente e fundamentada
a questão da prescrição da pretensão executória. A tese central foi a de que a
obrigação executada era ilíquida
, justamente porque
dependente da elaboração da Tabela Prática Única
, com
aprovação pelos contadores municipais
, conforme expressamente estabelecido no acordo homologado.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste E. Tribunal é no sentido de que, em situações como esta, a liquidação é etapa
necessária e antecedente à execução
, e enquanto
não aperfeiçoado o título judicial
,
não flui o prazo prescricional
(Súmula 150/STF, art. 189 do CC, princípio da
actio nata
).

Com efeito, a invocação do art. 509, §2º, do CPC, não se sustenta no caso concreto. A norma aplica-se às hipóteses em que
não há necessidade de atividade cognitiva judicial
e a execução se dá com base em
cálculos objetivos e autossuficientes
, o que
não ocorre na espécie
. Aqui, a apuração dos valores dependia de
validação técnica conjunta
, e sua
inexistência decorreu exclusivamente da omissão da Administração
, que deixou de cumprir sua parte no acordo.

Ademais, a pretensão de rediscutir a suposta natureza líquida do título, sob o argumento de que o percentual de 7,21% já estaria fixado,
não encontra respaldo nos autos
, visto que esse percentual referia-se à
incorporação salarial
, enquanto os
valores retroativos
dependiam de apuração com base em fichas financeiras, critérios de correção monetária e juros previamente definidos no acordo.

Por fim, a alegação de existência de precedentes em sentido contrário não configura omissão ou contradição no acórdão embargado. A jurisprudência não é fonte vinculante para fins de embargos de declaração, e eventual dissenso deve ser suscitado em sede própria por recurso especial.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se constatar qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. Mantenho, por conseguinte,
íntegro o julgado
, nos termos da fundamentação já exposta. Deixo de aplicar multa, por não verificar manifesto propósito protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025